Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0002007-06.2018.8.07.0020 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica do apelante ERIK ALEXANDER MOTA ARAÚJO, petição ID 15802267, requereu a suspensão do julgamento destes autos, previsto para o dia 07-maio-2020, e inclusão em pauta de julgamento presencial em data a ser definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes. A douta Defesa do réu Robson Gomes de Araújo (réu preso), (petição ID 15841051) também requereu a realização do julgamento presencial, alegando que o recorrente “(...) está cumprindo pena por crimes anteriores ao presente feito, não estando preso somente por este delito, não havendo, portanto, data máxima vênia, prejuízo ao mesmo com relação ao adiamento para viabilizar o julgamento presencial, onde certamente terão as defesas melhores condições de, por meio de sustentação oral e/ou despachando memoriais em gabinete, expor a esta Colenda Corte os pontos controversos do feito e as razões imperiosas para o deferimento dos recursos de apelação defensivas.” 2. Assim, tendo a douta Defesa Técnica do réu Robson afirmado, de forma expressa, que não haverá prejuízo no adiamento do julgamento dos autos, DEFIRO O PEDIDO de inclusão do julgamento destes autos em pauta presencial. 3. À douta Secretaria para incluir o julgamento destes autos em pauta presencial (telepresencial ou até nova orientação desta egrégia Corte). Int. Brasília, 6 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.